Tribunal: TJDFT
Processo: 0702096-44.2025.8.07.0019
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. HOTEL. PAGAMENTO DA DIÁRIA POR PIX. TRANSAÇÃO NÃO RECONHECIDA PELA ATENDENTE. ERRO DO SISTEMA INTERNO. CONSUMIDOR DISPENSADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO (R$ 3.000,00). VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. O recurso. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar o hotel recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrados em R$ 3.000,00, em razão da falha na prestação de serviços.
1.1. Fatos relevantes. O recorrido alegou que procurou o hotel recorrente no dia 04/12/2024, por volta das 00:30h, buscando um quarto para descansar, ocasião em que pagou a quantia de R$ 100,00 por meio de PIX, contudo, apesar de apresentar o comprovante, a recepcionista recusou-se a liberar o quarto, sob a alegação de que não havia recebido o valor. Diante da circunstância, o autor afirmou que passou a noite na rua, por não possuir recursos para nova estadia.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se houve falha na prestação dos serviços por parte da empresa recorrente e se o fato é capaz de configurar dano moral indenizável.
III. Razões de Decidir
3. Incidência dos arts. 2o e 3o do CDC.
4. Na forma do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
5. No caso dos autos, as provas anexadas demonstraram que o recorrido efetuou o pagamento do valor cobrado pela estadia por meio de PIX, contudo, por erro do sistema interno utilizado pelo recorrente, a recepcionista do hotel não conseguiu confirmar a efetividade da transação. Diante da circunstância, o recorrido mostrou o comprovante de pagamento, porém, a funcionária do hotel não o reconheceu e se recusou a disponibilizar o quarto ao recorrido, impondo-lhe situação vexatória e humilhante, pois, não possuía recursos para pagar nova estadia, fato que evidencia a falha na prestação dos serviços.
6. A conduta da funcionária do hotel foi capaz de atingir os direitos da personalidade do recorrido, impondo ao recorrente o dever de indenizar pelos danos morais causados.
7. A argumentação trazida pelo recorrente, no sentido de que o recorrido estava alcoolizado e que saiu sem esperar uma solução, não encontra amparo nos autos, pois, não foi trazido nenhum elemento probatório para reforçar a tese defensiva, ônus que cabia ao recorrente (art. 373, II do CPC). 8.1. Por outro lado, as provas anexadas pelo recorrido demonstram de forma suficiente os fatos aleados, sobretudo, a ocorrência policial registrada pouco tempo após o ocorrido, relatando os fatos narrados na inicial.
8. Em relação ao valor do dano moral, é pacífico o entendimento das Turmas Recursais no sentido de que o valor da indenização deve ser fixado pelo Juízo a quem incumbe o julgamento da causa, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação pela via recursal nas hipóteses em que for demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram a sua valoração. No caso, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado pela sentença é razoável e proporcional, atendendo de forma suficiente às finalidades reparadora e pedagógica-punitiva de que se revestem as condenações.
IV. Dispositivo
9. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o e 3o, art. 14; CPC, art. 373, II.